Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-53.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RAC no 1002203-53.2019.8.11.0006
Vistos,
Ao compulsar os autos verifico que a parte recorrente/autora peticionou requerendo a desistência do recurso (Num.58814455 – Pág.1/2).
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada, declarando extinto este Recurso de Apelação.
Transitada em julgado, encaminhe-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.